Tribunal: STF
Processo: HC 91869
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. REDISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL
   INSTAURADA CONTRA A PACIENTE. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA
   DESEMBARGADORA FEDERAL A QUEM, ANTERIORMENTE, CABIA A RELATORIA
   DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PORQUE NÃO
   DEMONSTRADO O PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. Redistribuída ação
   penal instaurada contra a paciente a outra Desembargadora
   relatora, insurge-se a impetração contra decisão do Superior
   Tribunal de Justiça que manteve nos autos de habeas corpus
   informações prestadas pela anterior relatora do feito.
2. O
   impetrante não demonstrou o efetivo prejuízo com a manutenção das
   informações nos autos do writ.
3. A via eleita pressupõe prova
   pré-constituída.
4. Ordem denegada.